Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-78.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheques. Incontroversa a emissão dos títulos pela embargante e a ausência de pagamento. Renegociação entre as partes para redução do preço e parcelamento da obrigação. Ajuste que não configura novação. Ausência de emissão de outros cheques em substituição aos anteriores. Pagamento de todas as parcelas da renegociação não demonstrado. Débito exigível. Prosseguimento da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cheques. Incontroversa a emissão dos títulos pela embargante e a ausência de pagamento. Renegociação entre as partes para redução do preço e parcelamento da obrigação. Ajuste que não configura novação. Ausência de emissão de outros cheques em substituição aos anteriores. Pagamento de todas as parcelas da renegociação não demonstrado. Débito exigível. Prosseguimento da execução, com apresentação da memória do débito exequendo para apuração do valor devido, com abatimento dos valores efetivamente pagos pela embargante. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.